Tribunal: TJES
Processo: 5005117-19.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A EVIDENCIA DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DE DROGAS - REVISÃO DA PENA-BASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1.
Inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. A despeito da sua negativa, o conjunto probatório demonstra que o requerente possuía as características e vestimentas relatadas na denúncia, estava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo dispensado 21 (vinte e uma) pedras de crack devidamente embaladas, sendo aprendido, ainda, quantia que não soube explicar a procedência.
Outrossim, a condição de usuário de drogas,
por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas, em especial por seu envolvimento em atos infracionais, inclusive por ato análogo ao crime de tráfico de drogas, circunstâncias que impedem o acolhimento do
pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
.

2.
A pena-base fora exasperada em razão do desvalor da quantidade e natureza da droga, as quais devem ser valoradas com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP, como determina o artigo 42 da Lei n. ° 11.343/06.

3. Inviável a aplicação da atenuante da confissão em razão da Súmula 630 do STJ.

4.
Descabe a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que o requerente ostentava diversos atos infracionais (06 procedimentos e 02 guias de execução), tendo cometido os fatos aqui narrados apenas 01 (um) mês após a maioridade, demonstrando tratar-se de infrator contumaz.

5.
Não restando caracterizada ilegalidade na sentença, não deve a revisão criminal funcionar como segundo apelo, sobretudo diante da ausência de impugnação própria em momento oportuno.

6. Pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005117-19.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VINICIUS ROSA ROSARIO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
VINICIUS ROSA ROSARIO
em face da r. sentença condenatória prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões, com base no artigo 621, I e III do CPP, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. ° 11.343/06 e, em trato subsidiário, a revisão da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei n.° 11.343/06.

Parecer ministerial pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o brilhante voto externado pelo E. Relator para julgar improcedente a presente Revisional.

É como voto.

Acompanho o voto do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5005117-19.2022.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS ROSA ROSARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
VINICIUS ROSA ROSARIO
em face da r. sentença condenatória prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, com base no artigo 621, I e III do CPP, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. ° 11.343/06 e, em trato subsidiário, a revisão da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei n.° 11.343/06.

É o breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam:
I
–
quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos auto
s; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, o escopo da presente ação é a correção de possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentenças transitadas em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta.

Após compulsar atentamente os autos,
não vislumbro decisão contrária a evidência dos autos.

Em síntese, consta na denúncia
que no
dia 05 de dezembro de 2016, na Rua Celso dos Santos, Bairro Polivalente, o ora apelante e outro indiví
duo traziam consigo a quantia de 21 (vinte e uma) pedras
de drogas conhecida como “crack”, todas embaladas e prontas para o comércio, sem
autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Pericial que atestou tratar-se de crack/cocaína.

A despeito das alegações defensivas, a autoria imputada ao requerente se confirma pela prova inquisitiva e judicial.

O
requerente
, em juízo, disse que a droga lhe pertencia, mas não era direcionada ao tráfico, tendo adquirido dois dias antes dos fatos e pretendia misturar com ácido bórico para consumi-la. Confirma ter dispensado a droga ao visualizar os policiais.

Por sua vez, os
policiais militares
foram uníssonos em afirmar que receberam denúncias anônimas relatando a características e vestimentas do ora requerente, que estaria traficando no local descrito na denúncia. Ao chegarem no local, deixaram a viatura distante e prosseguiram a pé, momento em que avistaram dois indivíduos e, ao dar início a abordagem um fugiu em direção a uma casa e o outro fora abordado, sendo este o requerente, cuja descrição das roupas era as mesmas descritas pelo denunciante. Relatam que visualizaram o momento em que o requerente dispensou a droga e que em seu bolso fora encontrada uma quantia em dinheiro, não sendo explicada a sua origem. Por fim, disseram que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e que o requerente era conhecido de outras abordagens.

Diante do conjunto probatório acostado aos autos,
inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva.

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Deste modo, não apenas a mercância dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de
“trazer consigo”
.

A subsunção da conduta no
artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06,
depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

A despeito da sua negativa, a defesa não se desincumbiu do ônus de desqualificar os relatos dos
policiais militares que foram uníssonos
em afirmar o requerente possuía as características e vestimentas relatadas na denúncia, estava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo dispensado 21 (vinte e uma) pedras de crack devidamente embaladas, sendo aprendido, ainda, quantia que não soube explicar a procedência.

Outrossim, a condição de usuários de drogas,
por si só,
não impede que o apelante também comercialize drogas
, em especial por seu envolvimento em atos infracionais, inclusive por ato análogo ao crime de tráfico de drogas.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o
pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
.

Assim, mantida a condenação nos termos da sentença,
passo a análise do pedido de revisão da pena.

Na
primeira fase
, ao contrário do que alega a defesa, o Magistrado não exasperou a pena-base em relação ao vetor culpabilidade e antecedentes, mas em razão do desvalor da quantidade e natureza da droga, as quais devem ser valoradas com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP, como determina o artigo 42 da Lei n. ° 11.343/06. Vejamos recente precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
I - Conforme consignado no decisum reprochado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça entende que, "[n]a fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017).
II - Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.095.456/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Considerando que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a exasperação da pena-base, a fixação em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça,

Melhor sorte não possui em relação a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois, conforme
Súmula 630 do STJ
,
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena fora reduzida em 01 (um) ano.

Ausentes agravantes e causas de diminuição de pena.

Não obstante os argumentos defensivos, inviável a
aplicação do tráfico privilegiado
, uma vez que o requerente ostentava diversos atos infracionais (06 procedimentos e 02 guias de execução), tendo cometido os fatos aqui narrados apenas 01 (um) mês após a maioridade, demonstrando tratar-se de infrator contumaz. Nesse sentido:

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
3.
Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Laurita Vaz
), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de “não se dedicar a atividades criminosas”. (...)
(AgRg no HC n. 698.311/SP, relator Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.)

Assim, inexistindo reparos a serem realizados na dosimetria e individualização da pena
mantêm-se a pena fixada.

Registre-se, por fim, que não restando caracterizada ilegalidade na dosimetria da pena, não deve a revisão criminal funcionar como segundo apelo, sobretudo diante da ausência de impugnação própria em momento oportuno.

Posto isso,
conheço a presente ação revisional para julgá-la
improcedente
nos termos acima expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A EVIDENCIA DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DE DROGAS - REVISÃO DA PENA-BASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1.
Inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. A despeito da sua negativa, o conjunto probatório demonstra que o requerente possuía as características e vestimentas relatadas na denúncia, estava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo dispensado 21 (vinte e uma) pedras de crack devidamente embaladas, sendo aprendido, ainda, quantia que não soube explicar a procedência.
Outrossim, a condição de usuário de drogas,
por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas, em especial por seu envolvimento em atos infracionais, inclusive por ato análogo ao crime de tráfico de drogas, circunstâncias que impedem o acolhimento do
pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
.

2.
A pena-base fora exasperada em razão do desvalor da quantidade e natureza da droga, as quais devem ser valoradas com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP, como determina o artigo 42 da Lei n. ° 11.343/06.

3. Inviável a aplicação da atenuante da confissão em razão da Súmula 630 do STJ.

4.
Descabe a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que o requerente ostentava diversos atos infracionais (06 procedimentos e 02 guias de execução), tendo cometido os fatos aqui narrados apenas 01 (um) mês após a maioridade, demonstrando tratar-se de infrator contumaz.

5.
Não restando caracterizada ilegalidade na sentença, não deve a revisão criminal funcionar como segundo apelo, sobretudo diante da ausência de impugnação própria em momento oportuno.

6. Pedido improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.